Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-05.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800300-05.2020.8.14.0052

APELANTE: EDSON LOPES VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, LUCIANE PANTOJA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800300-05.2020.8.14.0052

APELANTE: EDSON LOPES VALENTE

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA SOUZA RAMOS - PA30857-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, LUCIANE PANTOJA DE ARAUJO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDSON LOPES VALENTE
,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
em favor de SILMARA DE ARAÚJO VALENTE e SIDNEY DE ARAÚJO VALENTE representados por sua genitora LUCIANE PANTOJA DE ARAÚJO

julgou procedente o pedido constante da inicial.

O Parquet ingressou com a demanda acima citada, em favor de dois menores, salientando que os menores são filhos do requerido, e que, segundo relato da genitora dos mesmos, o réu há cerca de 05 (cinco) anos não presta assistência financeira aos infantes, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença de Id. 11054773, o Juízo de Primeiro Grau, julgou procedente os pedidos autorais, fixando alimentos em favor dos requerentes em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente.

Inconformado,
EDSON LOPES VALENTE
apresentou recurso de apelação (ID 11054786), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

No mérito, afirma
que a sentença merece reforma, a fim de reduzir os alimentos, para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, posto que dentro das suas possibilidades.

Em contrarrazões os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 11054791).

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pela recorrente
a nulidade de sentença por não ter sido produzidas diversas provas.

Analisando os autos, verifica-se
que a presente lide se restringe a aferição do quantum será arbitrado a título de alimentos em favor dos dois filhos do recorrente, de sorte que, tendo a parte oportunidade de contestar, como ocorreu no caso em comento, não há que se falar, por exemplo, em cerceamento de defesa, uma vez que em nenhum momento dos autos de origem requereu a produção de provas.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que os autores trouxeram aos autos documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Nessa senda, vejamos a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento de defesa
.
No

caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide

não implica cerceamento de defesa
. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato

há prova suficiente para o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15
. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nesta esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do binômio: necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante em fornecê-los (
CC/2002
: art. 1.694, § 1º).

Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Por óbvio que o quantum fixado relativo aos alimentos deve considerar o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve ser compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe.

In casu, a necessidade dos menores se mostra presumida, de sorte que, tendo o recorrente oportunidade de se manifestar, não acostou aos autos nenhum documento sequer, a fim de ratificar suas arguições de que não possui condições de arcar com os alimentos no patamar fixado.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.

2. A prova dos autos demonstra que o genitor possui condições financeiras de cumprir a obrigação alimentícia em favor dos filhos menores no importe em que fixado na origem.

3. A pensão alimentícia fixada na primeira instância está adequada às necessidades dos requerentes/apelados, considerando a faixa etária e condição social destes.

4. As circunstâncias vivenciadas pelo alimentante, quais sejam, pagamento de outra pensão alimentícia, constituição de nova família e dívidas contraídas já foram levadas em consideração quando do arbitramento dos alimentos no importe de 24% (vinte e quatro por cento) por cento da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, sendo 12% (doze por cento) para cada um dos filhos.

5. O requerido/apelante já paga pensão alimentícia em torno de 16% (dezesseis por cento) de sua remuneração bruta em favor de outra filha maior de idade, mostrando-se desarrazoado reduzir o percentual fixado em favor dos requerentes/apelados para o patamar pretendido, qual seja, de 6% ou 8% para cada um. Recurso conhecido e improvido.
Processo
APC 20141110015775

Orgão Julgador

2ª Turma Cível

Publicação

Publicado no DJE: 18/11/2015 . Pág.: 198

Julgamento

11 de Novembro de 2015

Relator

GISLENE PINHEIRO.

Ressalto que o valor de alimentos fixado pelo magistrado primevo não supre todas as necessidades dos alimentados, de forma que a mãe também irá contribuir com a mantença dos filhos, com despesas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo.

Nesse aspecto, a manutenção do valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo arbitrado em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional diante das necessidades da menor e da situação financeira do genitor
, de sorte que não fora demonstrada qualquer razão determinante para a modificação do
decisum
guerreado.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023